Tribunal: STF
Processo: Rcl 52997
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-22
Data de publicação: 2022-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por Helkvanne Correa Ferreira em face de ato da 30ª Vara Cível do Rio de Janeiro que, nos autos da Ação de Imissão na Posse nº 0061591-86.2022.8.19.0001, intimou a parte reclamante para, no prazo de 15 dias úteis, desocupar o imóvel objeto da lide, sob pena de expedição de mandado de imissão na posse. 



    2. A parte reclamante alega afronta ao decidido pelo Supremo Tribunal Federal na ADPF 672 e nas ADIs 6.341 e 6.343.



    3. O presente feito é manifestamente inviável. Em linhas gerais, o Supremo Tribunal Federal tratou, nas ADIs 6.341 e 6.343 e na ADPF 672, da competência dos entes da federação para determinar medidas de prevenção e combate ao novo coronavírus (Covid-19). Em momento algum, debruçou-se sobre proibição de ordem de despejo durante a pandemia. O ato reclamado, por sua vez, não negou a competência concorrente dos entes públicos para dispor sobre a matéria. Deste modo, não há relação de estrita aderência entre o ato reclamado e os paradigmas invocados, requisito indispensável à propositura da reclamação. Neste sentido, confiram-se os seguintes julgados, entre outros: Rcl 6.040-ED, Rel. Min. Teori Zavascki; Rcl 11.246-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli; e Rcl 21.409, sob a minha relatoria.



    4. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação, ficando prejudicado o exame do pedido cautelar. Sem honorários, porquanto não citada a parte interessada.



    Publique-se.



          Brasília, 22 de abril de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator